Tribunal: CARF
Processo: 19985.724250/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 62

1
61
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19985.724250/2015­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.825 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
SHOW DE BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724250/2015-15
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19985.724250/2015­15
Acórdão n.o 1402­004.825
S1­C4T2
Fl. 63

2
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública
Federal, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/LON no 1648537 de fl. 10, expedido em 01 de setembro de 2015, que excluiu a partir
de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu­se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL que se encontram listados no ato de exclusão e cujas exigibilidades não se
encontravam suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 30/09/2015 por via postal (AR de fl. 20) a
pessoa jurídica interessada interpôs em 20/10/2015 a manifestação de fls. 02/03 defendendo
que fez parcelamento dos débitos.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19985.724250/2015­15
Acórdão n.o 1402­004.825
S1­C4T2
Fl. 64

3

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa, motivo pelo qual deves ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional devido a débitos sem exigibilidade suspensa e os argumentos de defesa não
apresentam qualquer prova de que o parcelamento dos débitos foram devidamente quitados,
entendo que o v. acórdão deve ser mantido.

O v. acórdão recorrido indicou a informação (fls. 25/26) da Seção de Controle
e Acompanhamento Tributário – SACAT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil Em Blumenau
– SC onde esclarece nos autos que as parcelas do parcelamento não foram regularmente pagas e
que o parcelamento tinha sido rescindido em 24/05/2014:

RELATÓRIO e ANALISE do PEDIDO
1­ Trata­se de Impugnação ao ADE ­ Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU no 1648537 de 01/09/2014 (fl.17), que originou a
Suspensão da Exclusão (fl.15) da empresa como optante pelo
Simples Nacional no dia 31/12/2015.
2­ A empresa alega na impugnação ao Ato Declaratório, que
emitiu as parcelas que estavam em atraso do parcelamento em
maio e que o vencimento para os pagamentos era 29/05/2015,
no entanto o parcelamento foi rescindido já no dia 24/05/2014
(fl.11).
3­ A justificativa da empresa já não procederia, pois a mesma
só pagou uma parcela conforme comprovante que anexamos ao
processo (fl.23) e lembrando que anteriormente a maio já havia
tres parcelas em atraso, ou seja, as vencidas nos meses: 02, 03 e
04 / 2015, justificando deste modo a Rescisão do parcelamento.
(...)
Considerando que:
­ A Impugnação foi protocolada no dia 20/10/2015, o
parcelamento efetuado no dia 15/01/2015 foi rescindido no dia
24/05/2015 (fl.11) e o novo pedido de parcelamento dos débitos
pendentes foi feito somente no dia 04/01/2016 (fl.24), fora do
prazo legal, não se prestando para deferir o cancelamento do
Ato Declaratório Executivo DRF/BLU, (...)
­ Não restou comprovada a regularização do total das
pendências no prazo legal, na forma do disposto no Art. 76 ­ V e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19985.724250/2015­15
Acórdão n.o 1402­004.825
S1­C4T2
Fl. 65

4
VI ­ §1o E Artigo 109 da Resolução CGSN no 94 de 29/11/2011
com alterações;
­ Não foi verificado erro de fato em relação às pendências não
regularizadas;
(...)

Ou seja, os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples que foram
indicados no ADE não foram quitados e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que
teria quitado tais débitos até o momento.

Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital